Tribunal: TJSP
Processo: 2279931-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Desapropriação – Em razão do contexto fático apresentado pelas partes, é imperioso reconhecer a correção da decisão agravada no ponto em que não autorizou o levantamento do valor depositado pela expropriante. Isso porque ainda há litígio, com apelação em andamento, nos autos da expropriação e, embora pareçam evidentes os indicativos do direito do agravante, tratando-se o pedido de levantamento

Ementa:
Desapropriação – Em razão do contexto fático apresentado pelas partes, é imperioso reconhecer a correção da decisão agravada no ponto em que não autorizou o levantamento do valor depositado pela expropriante. Isso porque ainda há litígio, com apelação em andamento, nos autos da expropriação e, embora pareçam evidentes os indicativos do direito do agravante, tratando-se o pedido de levantamento de valor em disputa, melhor é que se aguarde a solução da controvérsia - No que diz respeito ao pedido para que a imissão na posse, concedida à municipalidade de Ribeirão Preto se transforme em definitiva, razão assiste ao agravante - Fala ele que apenas parte do bem que lhe pertence foi desapropriado e que a imissão, já concedida, mostra-se irreversível, pois já utilizada pela expropriante para construção de estrada marginal - Explica o agravante a razão do pedido: não está conseguindo implantar empreendimento imobiliário no restante de sua área que precisa, antes, ser regularizada com a transcrição da separação da porção expropriada - Conquanto não seja crível que uma exigência desse naipe esteja sendo feita, o certo é que cabe ao Judiciário atender ao jurisdicionado na solução de seus problemas. Assim, se isso é necessário para que exerça seu direito sobre o restante do bem, melhor é o atendimento - Isso mais se justifica quando se percebe que a imissão dada ao Município agravado é irreversível e não existe altercação sobre a parte desapropriada ou sobre a área restante - Consequentemente o reconhecimento de que a imissão já é definitiva e, por isso, que seja tal situação averbada junto ao Registro de Imóveis competente, não pode deixar de ser atendido – Recurso parcialmente provido.